Tribunal: TJDFT
Processo: 0735653-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO A HERDEIROS. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. ART. 666 DO CPC. LEI No 6.858/80 E DECRETO No 85.845/81. NÃO APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A expedição de requisitórios em nome de herdeiros exige apresentação de inventário ou documento que comprove o quinhão individual, quando se tratar de crédito judicial (inteligência do art. 666, do CPC).
2. A Lei no 6.858/80 e o Decreto no 85.845/81 não se aplicam ao pagamento de valores decorrentes de sentença judicial.
3. Recurso conhecido e não provido.